Tribunal: TJSP
Processo: 1504776-90.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jose Fernando Azevedo Minhoto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA - FURTO QUALIFICADO TENTADO (emprego de chave falsa) - RÉU FLAGRADO PELA VÍTIMA SAINDO DO CARRO, PERSEGUIDO E DETIDO EM SEGUIDA COM APOIO DE POPULARES - RECONHECIMENTO NA PEÇA FLAGRANCIAL E RELATO DOS POLICIAIS E VÍTIMA COERENTES COM O OCORRIDO - EM JUÍZO O RÉU NEGOU A AUTORIA, MAS DESCREVEU A MESMA DINÂMICA DOS FATOS, CUIDANDO APENAS DE ABSTRAIR A PARTE INCRIMINATÓRIA,

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA - FURTO QUALIFICADO TENTADO (emprego de chave falsa) - RÉU FLAGRADO PELA VÍTIMA SAINDO DO CARRO, PERSEGUIDO E DETIDO EM SEGUIDA COM APOIO DE POPULARES - RECONHECIMENTO NA PEÇA FLAGRANCIAL E RELATO DOS POLICIAIS E VÍTIMA COERENTES COM O OCORRIDO - EM JUÍZO O RÉU NEGOU A AUTORIA, MAS DESCREVEU A MESMA DINÂMICA DOS FATOS, CUIDANDO APENAS DE ABSTRAIR A PARTE INCRIMINATÓRIA, REFERENTE AO FURTO - NÃO EXPLICOU QUE MOTIVOS A VÍTIMA TERIA PARA DESEJAR ACUSA-LO INJUSTAMENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA.

2 - O LAUDO PERICIAL INDICOU O OBJETO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU COMO DESTINADO A DESBLOQUEAR A IGNIÇÃO DE VEÍCULO E POSSIBILITAR SEU FUNCIONAMENTO - OUTRO LAUDO PERICIAL DETECTOU O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (quebra de um vidro traseiro) - APREENSÃO DIRETA DOS INSTRUMENTOS DO CRIME EM PODER DO RÉU (módulo e alicate) - PROVAS TÉCNICAS NÃO INFIRMADAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA A DEFESA (artigo 156 do CPP) NÃO DESINCUMBIDO.

3 - ALEGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE "PROVA DIABÓLICA" - O ÔNUS PROBATÓRIO INCUMBE A AMBAS PARTES, E NA ESPÉCIE, O ACUSADO (que estava no local dos fatos, no dia e hora em que ocorreu e tentou fugir) É QUE NÃO CONSEGUIU PROVAR SUA INOCÊNCIA, DAÍ A DEFESA SE APEGAR A DETALHES DA PROVA ORAL, SABIDO QUE PEQUENAS OSCILAÇÕES NOS DEPOIMENTOS SÃO NORMAIS, DADA A PECULIAR VISÃO HUMANA SOBRE OS ACONTECIMENTOS PRESENCIADOS - ARGUMENTAÇÃO MERAMENTE RETÓRICA.

4 - TESE ABSOLUTÓRIA DE TRANSFERÊNCIA AO RÉU DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - CABIA À DEFESA POSITIVAR QUE OS VÁRIOS ELEMENTOS INCRIMINATÓRIOS SÃO FALACIOSOS E QUE A ACUSAÇÃO É INJUSTA, O QUE NÃO FEZ POR ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE - OS POLICIAIS REPORTARAM AQUILO QUE OUVIRAM DA VÍTIMA E ESTA DESCREVEU A ELES NA DELEGACIA E EM JUÍZO O QUE REALMENTE OCORREU NO DIA E MOMENTO DOS FATOS.

5 - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL EM JUÍZO JUSTIFICÁVEL - A DIFICULDADE DA VÍTIMA APONTAR O RÉU EM AUDIÊNCIA, MESES APÓS O FURTO E DIANTE DA ALTERAÇÃO DE SUA APARÊNCIA, NÃO INFIRMA A CERTEZA DA AUTORIA, POIS ELE FOI IDENTIFICADO NO DIA DO CRIME - O RESULTADO NEGATIVO NO LAUDO PAPILOSCÓPICO PARA AS IMPRESSÕES DIGITAIS DO ACUSADO NO VEÍCULO NÃO PROVA INOCÊNCIA, ESPECIALMENTE DIANTE DOS DEMAIS SÓLIDOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.

6 - DOSIMETRIA - PENAS BASILARES FIXADAS NO PISO MÍNIMO LEGAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - SEGUNDA FASE - GRAVAME DE 1/6 PELA REINCIDÊNCIA (certidão de fls. 175/181) - TERCEIRA FASE - INAPLICABILIDADE DO REDUTOR MÁXIMO DA TENTATIVA - FRAÇÃO DE 1/3 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, CONSIDERANDO O AVANÇADO "ITER CRIMINIS" PERCORRIDO, SENDO INTERROMPIDA A EXECUÇÃO QUANDO JÁ CONSUMADOS 2/3.

7 - REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO IMPOSITIVO - RÉU DOTADO DE INCONTIDA COMPULSÃO CRIMINOSA (infrator contumaz) - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ - OUTRO MENOS SEVERO NÃO PRODUZIRIA O ESPERADO EFEITO DIDÁTICO E REPRESSIVO DO CASTIGO - PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA EVITAR O RISCO DE EVASÃO E DE ESTÍMULO À IMEDIATA RETOMADA DA ATIVIDADE CRIMINOSA (como já o fez) - DETRAÇÃO PENAL RESERVADA AO JUÍZO COMPETENTE, QUE TERÁ MELHORES CONDIÇÕES PARA AVALIAR O MÉRITO SUBJETIVO DO APENADO PARA PROGRESSÃO.

8 - PENA PECUNIÁRIA FIXADA NO PISO BÁSICO, POIS O ACUSADO TEM CONDIÇÃO SOCIAL INCERTA, PORÉM DEVERÁ ARCAR COM O PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RESULTANTES DA CONDENAÇÃO, POR NÃO SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL E TER ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO - RECURSO DESPROVIDO.